Tribunal: STF
Processo: HC 89985
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula
   691-STF ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
   habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
   corpus, requerido a Tribunal Superior, indefere a
   liminar").
Ausência, no caso, de "flagrante constrangimento
   ilegal", hipótese em que tem o Tribunal admitido temperamentos à
   Súmula 691.
II. Omissão de recolhimento de contribuições
   previdenciárias descontadas de empregados: denúncia:
   aptidão.
Tratando-se de crimes societários em que não se
   verifica, de plano, que "as responsabilidades de cada um dos
   sócios ou gerentes são diferenciadas, em razão do próprio
   contrato social relativo ao registro da pessoa jurídica
   envolvida", não há inépcia da denúncia pela ausência de indicação
   individualizada da conduta de cada indiciado, sendo suficiente a
   de que "os acusados sejam de algum modo responsáveis pela
   condução da sociedade sob a qual foram supostamente praticados os
   delitos" (HC 85.579, 2ª T., 24.5.05, Gilmar, DJ 24.6.05).
A
   condição de gestores da empresa, nos sucessivos períodos da
   prática dos fatos delituosos, basta a fundar a imputação inicial
   feita a cada um dos pacientes, não se prestando o habeas corpus à
   verificação do efetivo exercício da gestão, no período em que por
   elas responsáveis os denunciados.